Tribunal: TJBA
Processo: 8010156-24.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010156-24.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEUZA DE AMARAL DE JESUS

Advogado(s)
:
EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, FELIPE DE SOUZA CAMARA

APELADO: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGICO. DESCONTO DE MENSALIDADE. CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA. DESCONTO INDEVIDO. HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010156-24.2023.8.05.0022, em que é apelante
NEUZA DE AMARAL DE JESUS e apelada a ODONTOPREV S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça